Tribunal: TJES
Processo: 0901668-72.1999.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0901668-72.1999.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ENGETEL TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. TERMO INICIAL APÓS 1 ANO DA CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que, em execução fiscal movida em face de Engetel Telecomunicações e Eletricidade Ltda., reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, II), sob o fundamento de que, cientificada a Fazenda Municipal em 25/11/2015 acerca da não localização de bens penhoráveis, transcorreu o prazo de suspensão de 1 (um) ano e, a partir de 25/11/2016, fluiu prazo prescricional de 5 (cinco) anos sem interrupção até 25/11/2021, permanecendo infrutífera a localização de bens/executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz do art. 40 da LEF e da orientação do STJ, especialmente quanto ao termo inicial após a ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis e à ocorrência (ou não) de causa interruptiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O juízo de origem intima regularmente o exequente para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, e o Município apresenta manifestação (ids 18208787 e 18208788), o que afasta alegação de ausência de contraditório.

A orientação do STJ estabelece que, interrompida a prescrição pelo despacho ordenatório da citação (CTN, art. 174, parágrafo único, I, com redação da LC n. 118/2005), a contagem volta a correr na modalidade intercorrente após o esgotamento de 1 (um) ano contado da intimação do exequente sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, correspondente à suspensão automática do processo (art. 40 da LEF).

A sentença identifica que a execução foi ajuizada em 31-08-1999 e que a Fazenda Municipal toma ciência, em 25-11-2015, da inexistência de bens localizados; decorrido o período de suspensão de 1 (um) ano, o prazo prescricional passa a fluir a partir de 25-11-2016.

No intervalo entre 25-11-2016 e 25-11-2021, não ocorre interrupção do prazo prescricional, pois não há localização dos executados nem de bens passíveis de penhora; até mesmo restrições de veículos mantidas há cerca de uma década não resultam em efetiva constrição por ausência de localização.

Diante do transcurso do prazo prescricional intercorrente sem causa interruptiva, mantém-se a extinção do feito por prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo da prescrição intercorrente na execução fiscal começa a fluir após o transcurso de 1 (um) ano da ciência do exequente acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, nos termos do art. 40 da LEF e da orientação do STJ.

Ausentes a localização do executado ou de bens penhoráveis e causa interruptiva no quinquênio subsequente ao termo inicial, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CTN, art. 174, parágrafo único, I (com redação dada pela LC n. 118/2005); LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.671.793/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24-03-2025, DJEN 31-03-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0901668-72.1999.8.08.0048.

APELANTE:
MUNICÍPIO D
E
SERRA.

APELADO: ENGETEL - TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta pelo
Município d
e
Serra
em face da respeitável sentença
id 18208791,
proferida pela ilustre Juíza de Direito da
Primeira
Vara da Fazenda Pública Municipal,
Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da
Serra – Comarca da Capital nos autos da execução fiscal proposta por ele contra
Engetel - Telecomunicações e Eletricidade Ltda.
,
que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo na forma do art. 487, inc. II, do CPC.

Nas razões do recurso
(id 18208793
) alegou o apelante, em síntese, que: 1)
não está configurada a prescrição intercorrente; 2) não houve inércia; 3) “estão AUSENTES os requisitos exigidos para decretação de prescrição intercorrente na forma exigida pelo artigo 40 da LEF e pela orientação do STJ”; e 4) “o feito não se encontra prescrito, devendo ser reformada a r. sentença de piso”.

Requereu o provimento do recurso
para reforma da respeitável sentença recorrida.

O
recurso não deve ser provido.

Saliento, inicialmente, que n
o id 18208787
o
bserva-se que o
apelante
foi regularmente intimado
para manifestar-se sobre a prescrição intercorrente
, tendo inclusive
o exequente
apresentado sua manifestação na petição id 18208788.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
interrompida a prescrição para o exercício do direito de ação, no caso, pelo despacho ordenatório da citação (art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com a redação dada pela LC n. 118/2005), a sua contagem somente volta a correr, agora na modalidade intercorrente (ou endoprocessual), depois de esgotado o prazo de um ano da intimação do exequente acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, referente à automática suspensão do processo” (AgInt no AREsp n. 2.671.793/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24-3-2025, DJEN de 31-3-2025).

N
o caso, conforme salientou a ilustre Juíza de Direito “verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 31/08/1999, há 26 anos, sendo certo que apesar citado(s), não foram localizados bem dos executado(s), tendo a Fazenda Municipal sido cientificada desses fatos em 25/11/2015 (fls. 149). Veja que mesmo transcorrido o prazo de suspensão de 01 (um) ano, a Fazenda Municipal não logrou em encontrar novos bens passíveis de penhora, de modo que o prazo prescricional passou a fluir a partir de 25/11/2016, sendo que entre esta data e a data de 25/11/2021, não ocorreu a interrupção da prescrição, ou seja, não houve a localização dos executados. Ademais, não há que se falar nem mesmo em bens localizados, eis que até a presente data apesar da restrição de veículos de circulação, registre-se há uma década, esses jamais foram encontrados, sendo certo que muito embora a Fazenda Municipal tenha tido ciência desses fatos, em que pese ter adotado providências nesse sentido, não logrou êxito na localização. Desse modo, impõe-se o reconhecimento/decretação da prescrição intercorrente, pois que decorrido o prazo de 05 (cinco) anos a partir da data do arquivamento”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.